Tribunal: TJBA
Processo: 8016189-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016189-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FERNANDA CAVALCANTE TANNUS FREITAS

Advogado(s)
:
MARCOS DE ANDRADE STALLONE

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO PROFERIDA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, IGNORANDO JULGAMENTO A REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS EXPENDIDOS NA PRIMEIRA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CONHECIDA E REJEITADA, CONFIRMADA NA INSTÂNCIA RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA INOBSERVADA.
NULIDADE EVIDENTE.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

- Consoante art. 507, do CPC, "é vedado à parte discutir, no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

- Inobstante não se submetam as decisões interlocutórias ao fenômeno da coisa julgada material ocorre, frente a elas, a preclusão de que defluem conseqüências semelhantes às da coisa julgada formal.
Dessa forma as questões incidentemente discutidas e apreciadas ao longo do curso processual não podem, após respectiva decisão, voltar a ser tratadas em fases posteriores do processo.

- De rigor a anulação da decisão recorrida, proferida sem fundamentação adequada, ignorando vedação legal de rediscussão de matéria já decidida anteriormente, sobre a qual se operou a preclusão consumativa.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO sob nº.
8016189-62.2024.8.05.0000
, sendo agravante, ESTADO DA BAHIA e agravada, FERNANDA CAVALCANTE TANNUS FREITAS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, ANULAR DE OFÍCIO a decisão, julgando PREJUDICADO o recurso.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Z
ANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

Procurador de Justiça